Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-81.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001687-81.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MOACIR DA SILVA SANTOS - CPF: 830.633.904-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 063.319.141-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AUSÊNCIA DE DOLO DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICADO O ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDENAÇÃO PRESERVADA – ROUBO SIMPLES – ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTREGA ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO ROUBO – REGIME PRISIONAL - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO AUTORIZADO - JULGADO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEVIDA – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO ROUBO SIMPLES E ESTABELECER O REGIME ABERTO PELA CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETTIVAS.

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
” (TJMT, Ap no 0000185-24.2019.8.11.0088).

Se as provas dos autos não demonstram, de forma suficiente, a presença do elemento subjetivo dolo na sua conduta, é descabida a condenação por roubo. (TJMT, Ap no 0000761-61.2014.8.11.0033).

A grave ameaça, para a caracterização do roubo, “
é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização
” (MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Especial: arts. 121 a 212. 11a ed., Rio de Janeiro: Método, 2012, p. 406).

“
Se nenhuma prova foi produzida no sentido de que o apelante tenha ameaçado a vítima, feito uso de algum tipo de arma, ou ainda, praticado qualquer agressão contra a ofendida, fica afastada a caracterização da grave ameaça inerente ao crime de roubo
” (AP N.U 0004404-93.2014.8.11.0011).

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto
” (TJMT, Ap no 130013/2014).

“
Aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (TJMG, Ap no 1.0027.19.001723-9/002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001687-81.2020.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): MOACIR DA SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MOACIR DA SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 1001687-81.2020.8.11.0011), que o condenou por roubo e descumprimento de medidas protetivas a 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157,
caput
, do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 90030479).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; 2) não agiu com dolo de “
subtrair coisa móvel alheia
”, de modo que sua conduta seria atípica ou exercício arbitrário das próprias razões.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para exercício arbitrário das próprias razões (ID 90030491).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90030494).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
as provas [...] são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo
”.
Outrossim,
“não há como se admitir o pleito de absolvição da defesa em relação a imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas”

(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 95110984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 22 de junho de 2020, por volta das 11h00min, na loja da operadora de celular “VIVO”, situada na Rua 28 de Outubro, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Moacir da Silva Santos, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Adriana Barbosa do Amaral, bem como ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.147544 (fl. 05-IP). [...]

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Moacir da Silva Santos, como incurso nas penas do art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, e do art. 147, do Código Penal, em concurso material de delitos. [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 90030286)

Em alegações finais orais, o Órgão do Ministério Público requereu “
a realização de emendatio para que o crime de ameaça seja definido como crime de roubo
” (ID 90030479).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A vítima Adriana Barbosa do Amaral relatou em juízo que tiveram uma discussão no dia 21 que pediu protetivas e ficou sob a proteção da polícia civil. Que no dia 22 o oficial de justiça ligou informando que as medidas protetivas já estavam vigentes. Que era o seu primeiro dia de emprego na loja. Que o acusado descumpriu a medida protetiva e foi até a loja atrás da vítima. Que queria o celular da vítima. Que a vítima não queria entregar porque o acusado a havia dado de presente há mais de 6 (seis) meses. Que apenas entregou o celular porque o réu a ameaçou de fazer um escândalo na loja. Que o acusado falou alto com a vítima e a constrangeu porque havia uma fila de gente na porta da loja e ficou com medo de perder o emprego. Pois estava no início da pandemia e conseguir emprego estava difícil.

O Policial Civil Rogério Fernandes relatou em juízo informou que seu colega Rubens o chamou informando que a vítima estava na loja em que trabalha e o acusado teria ido até o local e pegado o celular dela. Que ligou para a polícia informando o local onde o acusado estava, que o encontraram com o celular da vítima.

O Policial Civil Rubens José relatou em juízo que a vítima procurou a equipe e mencionou na noite anterior tinha registrado BO em desfavor do réu, porque este havia o ameaçado de morte. Na manhã seguinte, a vítima informou que o réu adentrou na loja onde a vítima trabalha tomando para si o celular da vítima e indicou onde o acusado poderia ser encontrado. Que o encontraram e o encaminharam a delegacia. Que o celular da vítima estava com ele. Que a vítima estava bastante assustada com os fatos quando procurou a polícia.

Por fim, o denunciado Moacir da Silva Santos nega a prática delitiva. Informa que não tinha ciência das medidas protetivas, pois teria ido até a loja por volta das 8h15min e que não ameaçou a vítima. Informa que a vítima entregou o celular espontaneamente, que não ficou exaltada. Que chegou com a polícia na praça onde o acusado estava.

A versão do acusado restou isolada nos autos. Isso porque em relação ao horário que se deslocou até a loja, a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo informam que os fatos ocorreram por volta das 11h, sendo que havia fila de pessoas na porta da loja. O oficial de justiça certificou a intimação do acusado sobre as medidas protetivas às 10h47min do mesmo dia.

Em relação ao crime de roubo, restou incontroverso nos autos que o celular subtraído da vítima se tratava de presente que o acusado deu para a vítima, sendo, portanto, de propriedade desta. Ambos informaram que o acusado comprou um celular novo para si e deu o seu antigo para a vítima.

Ademais, em juízo a vítima informou que jamais entregaria seu celular para o acusado, pois precisava dele em seu novo emprego e ainda não teria dinheiro para comprar um novo. Que somente o fez em razão da ameaça do réu de fazer escândalo no ambiente e esta perder o seu novo emprego, já que seria seu primeiro dia.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo acusado, está inserida no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 e no artigo 157, caput, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu MOACIR DA SILVA SANTOS, já qualificado, como incurso nas penas do art. 157 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 90030479)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rubens José da Silva, investigador de Polícia (ID 90030288), Rogério Fernandes Gomes, investigador de Polícia (ID 90030288), Adriana Barbosa do Amaral, vítima (ID 90030287/ ID 90030288) e interrogado o apelante (ID 90030289).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rubens José da Silva, investigador de Polícia (ID 90030481), Rogério Fernandes Gomes, investigador de Polícia (ID 90030482), Adriana Barbosa do Amaral, vítima (ID 90030483) e o interrogatório do apelante (ID 90030484).

Destacam-se do contexto probatório que:

- vítima e apelante conviviam maritalmente há 1 (um) ano, aproximadamente (ID 90030287);

- Adriana Barbosa do Amaral [vítima], tanto na fase policial quanto judicial, declarou que no dia 21.6.2020, ocorreu uma discussão com o apelante e quando pediu a separação, ele ficou muito nervoso e a ameaçou, dizendo que se a vítima “não fosse dele, não seria de mais ninguém”; o apelante pegou as roupas da vítima e jogou na rua, motivo pelo qual ligou para a polícia militar; por conta disso, obteve em seu favor medidas protetivas de urgência em relação ao apelante; no dia 22.6.2021, por volta das 11 horas, estava na loja da “Vivo”, no seu primeiro dia de trabalho, quando surpreendeu-se com a chegada do apelante; saiu para conversar por ter “
medo de que ele fizesse algum escândalo na frente dos clientes
”; o apelante exigiu que a vítima entregasse o celular, a qual respondeu que não tem condições de comprar outro; o apelante disse que entraria na loja e faria um escândalo, para que a vítima perdesse seu emprego; entregou o celular para o apelante; em ato contínuo, registrou boletim de ocorrência (ID 90030287/ ID 90030288 e ID 90030483);

- o investigador de Polícia Rogério Fernandes Gomes relatou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que seu colega Rubens o chamou e informou que a vítima estava na loja onde trabalha e o apelante teria ido até o local e pegado o celular dela; a vítima ligou para a polícia informando o local onde o apelante estava, sendo que ele foi localizado com o referido celular (ID 90030288/ ID 90030482);

- Rubens José da Silva [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, narrou que a vítima procurou a equipe e mencionou que na noite anterior tinha registrado boletim de ocorrência contra o apelante, porque ele havia lhe ameaçado de morte; no dia seguinte, segundo relatos da vítima, o apelante adentrou na loja onde a vítima trabalha e tomou para si o celular da vítima; o apelante foi localizado com o celular da vítima (ID 90030288/ ID 90030481);

- o apelante asseverou que não tinha ciência das medidas protetivas, pois teria ido até a loja por volta das 8h15min, sendo que não ameaçou a vítima; emprestou o celular para a vítima, há 40 (quarenta) dias, enquanto o dela arrumava; a vítima entregou o celular espontaneamente e não ficou exaltada; na separação, “
o que ela quis levar ela levou
”; “
eu não iria brigar por um celular
” (ID 90030289/ ID 90030484).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi devidamente intimado (ID 90030291) acerca das medidas protetivas. Portanto, teve devida ciência de que não deveria se aproximar da vítima Adriana Barbosa do Amaral, a menos de 200m (duzentos metros).

As afirmações do apelante, em Juízo, de que havia encontrado a vítima em momento anterior à intimação, não foram corroboradas por nenhum outro meio de prova.

De outro lado, as narrativas seguras da vítima, no sentido de que o apelante se dirigiu até seu local de trabalho, estão confirmadas pelos depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, dos investigadores de Polícia Rubens José da Silva e Rogério Fernandes Gomes, os quais efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse quadro, evidencia-se o descumprimento da medida protetiva, de modo a afastar o pleito de absolvição.

Ao caso, aplicável julgado desta Câmara:

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap no 0000185-24.2019.8.11.0088, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-Ada Lei no. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap no 0000318-22.2019.8.11.0038, Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.11.2019)

No tocante ao roubo, a assertiva [da vítima] de que entregou o aparelho celular ao apelante por ele ter ameaçado “fazer um escândalo” no seu local de trabalho, não está corroborada por qualquer outra prova.

Ademais, não se identifica, na dinâmica dos fatos, o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo do agente de subtrair coisa alheia, mediante violência ou grave ameaça, uma vez que o apelante declarou, tanto na fase policial quanto judicial, que apenas emprestou o celular para a vítima.

Se as provas dos autos não demonstram, de forma suficiente, a presença do elemento subjetivo dolo na sua conduta, é descabida a condenação por roubo (TJMT, Ap no 0000761-61.2014.8.11.0033, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 16.12.2020).

Noutro giro, a grave ameaça, para a caracterização do roubo, “
é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva”
e
“consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização
.” (MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Especial: arts. 121 a 212. 11a ed., Rio de Janeiro: Método, 2012, p. 406).

Ausente essa elementar do tipo penal [grave ameaça para garantir a detenção da coisa ou a impunidade pelo crime], o roubo não resulta caracterizado.

Em situação semelhante, esse e. Tribunal decidiu:

“
Se nenhuma prova foi produzida no sentido de que o apelante tenha ameaçado a vítima, feito uso de algum tipo de arma, ou ainda, praticado qualquer agressão contra a ofendida, fica afastada a caracterização da grave ameaça inerente ao crime de roubo
.” (AP N.U 0004404-93.2014.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.3.2016)

Logo, o apelante deve ser absolvido do roubo por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Mantida a pena do descumprimento de medidas protetivas, por ter sido fixada no mínimo legal [3 (três) meses de detenção] e considerando a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), conforme entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu primário condenado a pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto
.” (Ap no 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Enfim, “
aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (TJMG, Ap no 1.0027.19.001723-9/002, Relator: Des. Maria Luiza de Marilac – 19.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do roubo simples (CPP, art. 386, III) e estabelecer o regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o)
pela condenação a
3 (três) meses de detenção
por descumprimento de medidas protetivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021